Tribunal: TJBA
Processo: 8097334-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097334-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSINEIA ALVES PEREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO RÉU NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação da autora, reformou a sentença para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da recusa indevida de cobertura para cirurgia buco-maxilo-facial pelo PLANSERV. A embargante-autora alega erro material na fixação dos honorários advocatícios, que resultou em
reformatio in pejus
. O embargante-réu aponta omissão quanto à análise da remessa necessária e à necessidade de o procedimento ser realizado na rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a ocorrência de erro material no acórdão embargado que, ao fixar os honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, resultou em
reformatio in pejus
para a parte autora, única apelante; (ii) analisar o não conhecimento dos embargos do Estado da Bahia por perda superveniente de objeto, uma vez que a cirurgia já foi realizada
1
; e (iii) aferir a inaplicabilidade da remessa necessária à espécie, por o proveito econômico obtido ser inferior ao limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado, ao fixar a verba honorária em percentual sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 7.000,00), resultou em montante (R$ 1.050,00) inferior ao estabelecido na sentença (R$ 3.000,00), configurando evidente

reformatio in pejus
em desfavor da autora, única parte a ter seu recurso conhecido e provido. Trata-se de erro material que impõe a correção do julgado para restabelecer a justiça da decisão.

Carece de interesse recursal, por perda superveniente do objeto, o capítulo dos embargos de declaração do Estado da Bahia que visa modificar as condições de cumprimento de obrigação de fazer já satisfeita no curso do processo, pois a cirurgia foi realizada antes do julgamento dos aclaratórios
4
.

A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública não está sujeita à remessa necessária quando o proveito econômico obtido na causa é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração do Estado da Bahia não conhecidos. Embargos de Declaração de Josineia Alves Pereira Santana acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar o erro material e reformar o dispositivo do acórdão embargado quanto aos honorários advocatícios, que ficam mantidos no valor fixado na sentença.
Tese(s) de julgamento: 1. A anulação parcial do acórdão em sede de embargos de declaração é medida que se impõe quando a fixação dos honorários advocatícios resulta em valor inferior ao estabelecido na sentença reformada, configurando reformatio in pejus em prejuízo do único apelante. 2. Carece de interesse recursal, por perda superveniente do objeto, o capítulo dos embargos de declaração que busca a modificação das condições de cumprimento de obrigação de fazer já satisfeita no curso do processo.
Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 496, § 3º, II; 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: Princípio da vedação à non reformatio in pejus.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível nº
8097334-74.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes
JOSINEIA ALVES PEREIRA SANTANA
e o
ESTADO DA BAHIA
, e como Embargados os mesmos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
ACOLHER, COM EFEITOS INFRINGENTES, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOSINEIA ALVES PEREIRA SANTANA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01